Tribunal: TJBA
Processo: 8022232-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8022232-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SINDICATO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança Coletivo impetrado por entidade sindical contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça, que designou sessão de julgamento em processo administrativo de interesse da categoria sem a prévia habilitação do impetrante. A pretensão visava o sobrestamento do procedimento e à garantia de participação, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a satisfação integral da pretensão na via administrativa, por meio de ato da autoridade coatora superveniente à impetração, que determina a habilitação do sindicato e a retirada do feito de pauta, configura a perda do objeto
d
o

writ
e a consequente ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

4.
A prolação de decisão administrativa, após a impetração do
mandamus
, que atende integralmente ao pedido formulado na inicial — no caso, a habilitação do sindicato como interessado e a suspensão do julgamento administrativo —, esvazia o conteúdo litigioso da demanda.

5.
O atendimento da pretensão na esfera administrativa torna a tutela jurisdicional inútil e desnecessária, configurando a perda superveniente do objeto da ação.

6.
A ausência de interesse processual, decorrente da perda do objeto, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
1.
O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, constitui condição para o regular exercício do direito de ação.
2.
A satisfação integral da pretensão na esfera administrativa, por meio de ato superveniente à impetração do mandado de segurança, acarreta a perda do objeto da ação por fato superveniente, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 512 do STF; Súmula nº 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº
8022232
-
78
.20
25
.8.05.
000
0, sendo
Impetrante
o
SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA – SINTAJ
e
Impetrado
,
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .